Tribunal: TJMT
Processo: 1006164-38.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006164-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ SANTANA DA SILVA - CPF: 175.814.271-53 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO À JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL AOS AUTOS PARA AVERIGUAR SUA VALIDADE – DESNECESSIDADE – DOCUMENTOS JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO CONSTANDO ASSINATURA ELETRONICA, SELF E GEOLOCALIZAÇÃO DO APELANTE QUANDO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos Autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a demanda.

A contratação digital de cartão de crédito consignado, com validação por biometria facial (selfie), geolocalização e assinatura eletrônica, constitui meio legítimo e seguro, sendo suficiente para comprovar a ciência e concordância da parte contratante quanto aos termos pactuados.

No caso, além da contratação há comprovação da disponibilização de valores mediante TED em favor do Autor/Apelante fato sequer impugnado pelo mesmo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1006164-38-2024

APELANTE:
LUIZ SANTANA DA SILVA

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Luiz Santana da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de V. Grande/MT, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro C/C Antecipação de Tutela, Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais, para revogar a tutela anteriormente concedida e condenar o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de be
neficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante alega que o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda
sem realização da instrução probatória e sem a determinação da prova pericial que no caso, demonstra-se necessária em relação ao contrato.

Assevera que não foi tratado da questão referente a inversão do ônus da prova em ofensa a ampla defesa do Apelante.

Alega que o objeto da
lide é a idoneidade contratual, sendo necessária a juntada da sua via original do contrato para aferir a idoneidade do mesmo
, sendo que uma vez determinada a juntada do contrato original pelo juízo, a instituição financeira assim não proceder, não haverá outra possibilidade a não ser o julgamento favorável das pretensões autorais.

Pugna pelo provimento do recurso para

remessa dos autos ao juízo de origem para que o mesmo siga os ditames legais e consequentemente, requer que seja determinada a juntada do contrato original para realização da prova pericial, sob pena de sua não juntada gerar o deferimento do pleito autoral com a declaração da ilegitimidade dos descontos e suas consequências decorrentes.

Nas
contrarrazões
, o Apelado afirma que restou demonstrado em contestação que o contrato de empréstimo consignado objeto dos autos foi devidamente celebrado, através de descontos no benefício previdenciário da parte requerente, ora apelante.

Assevera que contrato de mútuo é um negócio jurídico de natureza complexa que, quando celebrado com as instituições financeiras, permite ao contratante o recebimento da quantia pretendida mediante compromisso de devolvê-la acrescida dos encargos
e no prazo pactuados, sendo que o valor foi disponibilizado por meio de TED em conta bancária de titularidade do contratante, tendo a parte Apelante dele se beneficiado
.

Sustenta que não há falar em descontos indevidos no benefício do Apelante
, tendo em vista que o contrato foi formalizado entre as partes,

e foi

apresentado de forma que o Apelante busca eximir-se de suas obrigações.

Sustenta inexistência de dano material e a impossibilidade de restituir parcelas pagas como, também, afirma que não há danos morais indenizáveis., pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta o Apelante que no caso ocorreu o julgamento antecipado da lide, havendo necessidade de produção de prova pericial, ocorrendo ofensa ao seu direito de defesa.

Conforme visto,
o Apelante sustenta ter ocorrido no caso cerceamento de defesa
em razão da necessidade de realização de prova pericial

Apesar dos argumentos deduzidos pelo Apelante não lhe assiste razão.

Isso porque, ao que se verifica,
os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade

de dilação probatória na forma sustentada pelo Recorrente.

A questão é de analise eminentemente documental
,

sendo que a Instituição Financeira na contestação apresentou o contrato firmado entre as partes constando a assinatura eletrônica do Autor como se vê no ID 319280369, bem como selfie do mesmo e geplocalização, valendo ressaltar que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar,
ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente, quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4a Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito na medida em que o contrato firmado entre as parte foi carreado aos Autos pela Instituição Financeira além de comprovar a disponibilidade de valores em favor do Apelante via TED
, não havendo falar em necessidade de realização de prova pericial como pretende o Recorrente.

Portanto, deixo de acolher referida

MÉRITO

Como visto o Autor ajuizou a demanda na qual sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes sendo indevidos os descontos realizado em seu benefício pela Instituição Financeira.

Assevera a necessidade de a Instituição Financeira juntar o contrato original no processo a fim de ser aferida a sua idoneidade.

Ocorre que o Apelado apresentou comprovação do contrato firmado entre as partes, constando assinatura eletrônica e Selfie do recorrido como também a transferência de valores por meio de Ted em conta de sua titularidade de modo que não se revelam plausíveis os argumentos deduzidos pelo Recorrente.

Necessário anotar que
negativa de contratação deve ser combatida provando-se a contratação válida e, para isso, a juntada de um contrato com assinatura válida é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, dispensando o original físico, conforme normas do ICP-Brasil e interpretações do STJ.

A assinatura eletrônica garante a autenticidade do documento, pois o certificado funciona como uma identidade eletrônica segura, permitindo a validação da autoria e integridade do contrato através de uma chave de validação que não pode ser falsificada.

Portanto, a cópia de um contrato com assinatura eletrônica válida é um documento probatório forte e suficiente, não havendo necessidade de juntar o contrato original em papel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA
CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL
.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegava que a contratação de cartão de crédito consignado teria sido realizada sob erro quanto à sua natureza, com imposição de encargos abusivos, ausência de informação adequada e dano à esfera moral da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento ou falha no dever de informação que comprometa a validade da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade “CREDCESTA”; (ii) estabelecer se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas; (iii) verificar se a contratação e os descontos decorrentes são suficientes para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação digital de cartão de crédito consignado, com validação por biometria facial (selfie), geolocalização e assinatura eletrônica, constitui meio legítimo e seguro, sendo suficiente para comprovar a ciência e concordância da parte contratante quanto aos termos pactuados.

4. A utilização do crédito disponibilizado, inclusive por meio de saque em conta e compras parceladas, reforça o conhecimento e anuência do consumidor quanto à modalidade contratada, afastando a alegação de erro ou desconhecimento.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média dos empréstimos consignados tradicionais, está compatível com as especificidades da modalidade de cartão de crédito com saque (CREDCESTA), não sendo considerada abusiva na ausência de prova concreta de desvantagem exagerada.

6. A inexistência de vício de consentimento ou ilegalidade na contratação afasta o dever de restituição em dobro dos valores pagos, bem como torna incabível o pedido de indenização por danos morais, por não configurado ato ilícito nem abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora.

7. A cláusula de capitalização mensal dos juros é válida, por estar expressamente pactuada e em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp 973.827/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado na modalidade CREDCESTA por meio digital, com validação por biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica, é válida e eficaz, não configurando vício de consentimento. 2. A simples divergência entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado para outras modalidades de crédito não configura abusividade, salvo demonstração concreta de onerosidade excessiva. 3. A ausência de ilegalidade na contratação e nos descontos realizados impede o reconhecimento de danos morais e a repetição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III, e 51, §1o; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.03.2010; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; TJMT, RAC 1010699-75.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025.

(N.U 1012177-96.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegava que a contratação de cartão de crédito consignado teria sido realizada sob erro quanto à sua natureza, com imposição de encargos abusivos, ausência de informação adequada e dano à esfera moral da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento ou falha no dever de informação que comprometa a validade da contratação de cartão de crédito consignado na modalidade “CREDCESTA”; (ii) estabelecer se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas; (iii) verificar se a contratação e os descontos decorrentes são suficientes para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação digital de cartão de crédito consignado,
com validação por biometria facial (selfie), geolocalização e assinatura eletrônica, constitui meio legítimo e seguro, sendo suficiente para comprovar a ciência e concordância da parte contratante quanto aos termos pactuados.

4. A utilização do crédito disponibilizado, inclusive por meio de saque em conta e compras parceladas, reforça o conhecimento e anuência do consumidor quanto à modalidade contratada, afastando a alegação de erro ou desconhecimento.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média dos empréstimos consignados tradicionais, está compatível com as especificidades da modalidade de cartão de crédito com saque (CREDCESTA), não sendo considerada abusiva na ausência de prova concreta de desvantagem exagerada.

6. A inexistência de vício de consentimento ou ilegalidade na contratação afasta o dever de restituição em dobro dos valores pagos, bem como torna incabível o pedido de indenização por danos morais, por não configurado ato ilícito nem abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora.

7. A cláusula de capitalização mensal dos juros é válida, por estar expressamente pactuada e em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp 973.827/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado na modalidade CREDCESTA por meio digital, com validação por biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica, é válida e eficaz, não configurando vício de consentimento. 2. A simples divergência entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado para outras modalidades de crédito não configura abusividade, salvo demonstração concreta de onerosidade excessiva. 3. A ausência de ilegalidade na contratação e nos descontos realizados impede o reconhecimento de danos morais e a repetição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III, e 51, §1o; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.03.2010; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; TJMT, RAC 1010699-75.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025.

(N.U 1012177-96.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

Direito Do Consumidor. Agravo Interno. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada. Ação Declaratória De Nulidade Contratual C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Cartão De Crédito Consignado Com Reserva De Margem Consignável. Ausência De Vício De Consentimento. Validade Da Contratação. Manutenção Da Decisão Monocrática. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Consumidor em desfavor de Instituição Financeira. Sentença de improcedência foi mantida por decisão unipessoal da Relatora.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se o agravo interno deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; ii) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e iii) saber se é cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado e a consequente restituição em dobro dos valores descontados, com indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente afastada. Ainda que repetitivas, as razões do agravo demonstram inconformismo suficiente com a decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida, desde que comprovada a ciência do consumidor quanto à natureza e às condições do contrato.

5.
A instituição financeira juntou documentos idôneos para demonstrar a contratação: termo de adesão com cláusulas claras, assinatura eletrônica, biometria facial, selfies e geolocalização, afastando as alegações de vício de consentimento
.

6. O Autor não produziu provas que infirmassem a validade do contrato ou a regularidade dos descontos, não tendo apresentado extratos ou documentos que demonstrassem ausência de recebimento dos valores.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é legítima e não pode ser convertida em empréstimo consignado na ausência de vício ou abusividade.

8. A repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem inovação argumentativa, não autoriza a reforma do julgado.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando comprovada mediante documentação eletrônica idônea. 3. Não é cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional na ausência de prova de vício de consentimento ou cláusula abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 1.010, II e III, 373, I e II, e 1.021; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; CC, arts. 104, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 14.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.807.360/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.11.2024; TJMT, Apelação 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel.a Des.a Marilsen Andrade Addario, j. 06.11.2024.

(N.U 1007541-27.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Dessa forma, pelo que se verifica a Instituição Financeira apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, sendo desnecessária a juntada de contrato original, cabendo aqui ressaltar que

mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e,
apesar de o autor/Apelante argumentar que não teria realizado o contrato objeto dos Autos não se demonstra verossímil,
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato foi juntado aos Autos, com constando a assinatura eletrônica com selfie do Recorrente, e geolocalização, bem como há comprovação de que ocorreu disponibilização de valores em favor do Apelante, fato este sequer impugnado pelo mesmo.

Neste contexto, verifica-se que o contrato apresenta as

informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições obtendo crédito que necessitava na época de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio à míngua de comprovação de vício de consentimento, de forma que reconhecida a existência e validade da contratação não há falar em restituição em dobro e tampouco danos morais.

Diante dessas
considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025